Tribunal: TJSP
Processo: 2287939-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2287939-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
ROBERTO D ́ AFFONSECA GUSMÃO (INVENTARIANTE), IVNA TARSIS
D'AFFONSECA GUSMÃO (HERDEIRO), FLORA D ́AFFONSECA GUSMÃO
(HERDEIRO), FLAVIA GUSMÃO EID (HERDEIRO), JOSÉ PAULO D'
AFFONSECA GUSMÃO (HERDEIRO) e ROBERTO HERBSTER GUSMAO
(ESPÓLIO), é agravado JOÃO PAULO DO VALLE GUSMÃO (HERDEIRO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2287939-39.2019.8.26.0000
Agravante:
Jose Roberto D ́Affonseca Gusmão e outros
Agravado:
João Paulo do Valle Gusmão
Comarca:
São Paulo - 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1091791-63.2019.8.26.0100
Juiz:
José Walter Chacon Cardoso
Voto no
26772
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Pedido
de alvará judicial para movimentação dos ativos financeiros do
espólio. Medida excepcional que demanda justificativa idônea.
Art. 619, III, CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fl.
67, complementada em embargos de declaração às fls. 104/105 (autos de
origem), que indeferiu a expedição de alvará requerido pelo inventariante.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões recursais às fls. 1/20.
Recurso processado sem concessão de liminar (fls.
101/102) e respondido (fls. 107/116).
É o relatório.
Trata-se na origem de ação de inventário dos bens
deixados por Roberto Herbster Gusmão, sendo nomeado inventariante o
agravante Jose Roberto D ́Affonseca Gusmão.
Os agravantes se insurgem contra a decisão que
indeferiu a expedição de alvará, requerido com o fim de que o inventariante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fosse autorizado a movimentar mensalmente a quantia de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) para pagamento de despesas do espólio e da viúva-
meeira, bem como realizar, de forma livre, a gestão dos ativos financeiros
que compõe o monte-mor.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls.
104/105):
Ainda que o despacho embargado não se apegue ao
preciosismo, eventual movimentação de valores de contas do espólio, de fato, deve ser
previamente justificada e aprovada pelo Juízo, com anuência dos demais
interessados, o que não representa necessariamente óbice à gestão ordinária afeta à
inventariança.
Nesse contexto, em que pese as atribuições do inventariante
previstas no art. 991, III, do Código de Processo Civil, não se trata de conferir a ele
permissão irrestrita para efetuar "operações por telefone, internet, aplicativo e outros
meios eletrônicos; autorizar ou bloquear ordens de pagamentos; realizar depósitos e
retiradas mediante recibos; solicitar saldos e extratos de contas; realizar aplicações
financeiras de qualquer natureza e efetuar resgates", entre outros, ainda mais se tais
transações carecerem de razoável motivo.
No caso, ausente indicação dos ativos sobre os quais se
pretende efetuar o levantamento, assim como especificação do montante considerado
suficiente para as despesas afetas ao bens do espólio e custeio dos gastos pessoais da
viúva, com base na razoável e longeva vivência cotidiana, e inclusive como
consignado pelo herdeiro João Paulo quanto à necessidade do inventariante
apresentar estimativa de custos mensais do espólio para os próximos 12 meses, de
forma a atender os interesses dos herdeiros, assim como da viúva meeira (folhas
96/98).Dessa forma, evidencia-se a insuficiência de elementos para corroborar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pleito formulado, inclusive, quanto à alegada necessidade de operações de resgate de
valores aplicados para fazer frente às despesas e efetuar reinvestimentos para
manutenção da rentabilidade dos recursos financeiros, questão que poderia ser objeto
de pedido devidamente formalizado e instruído comprovas suficientemente aferíveis,
de maneira a não prejudicar a efetividade e celeridade processuais.
Assim, subsistindo o pedido quanto à movimentação geral dos
ativos existentes junto às instituições bancárias, sem maiores especificações, de rigor
o indeferimento do pedido.”
Os agravantes defendem que a lei confere ao
inventariante o poder/dever de administrar os bens do espólio (art. 618, III,
CPC), sendo a prestação de contas o meio hábil de fiscalização quanto à sua
administração (art. 618, VII, CPC). Alegam, ademais, que condicionar a
movimentação financeira dos ativos do espólio à provocação do judiciário
tumultuará o processo e ofenderá os princípios da eficiência, celeridade e
economia processual.
Em que pese a irresignação apresentada, o recurso não
comporta provimento.
De fato, cabe ao inventariante a administração dos bens
do espólio. Contudo, tal encargo não autoriza o inventariante a movimentar
livremente os ativos financeiros que integram o monte mor, ainda que sob o
argumento de pagamento de despesas do espólio.
Como é cediço, o inventariante pode praticar todos os
atos enumeradas no artigo 618 do CPC de forma livre. Todavia, para os atos
previstos no artigo 619 do CPC, o que incluiu o pagamento de dívidas do
espólio, se faz necessária a concordância dos demais herdeiros, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão do Magistrado.
A movimentação dos ativos financeiros no curso da
ação é medida excepcional. Portanto, a sua concessão demanda justificativa
idônea, de interesse do espólio, e não dos herdeiros.
Assim, inafastável a conclusão à que chegou o MM.
Juízo a quo, inclusive quanto “a insuficiência de elementos para corroborar o pleito
formulado, inclusive, quanto à alegada necessidade de operações de resgate de valores
aplicados para fazer frente às despesas e efetuar reinvestimentos para manutenção da
rentabilidade dos recursos financeiros, questão que poderia ser objeto de pedido
devidamente formalizado e instruído comprovas suficientemente aferíveis, de
maneira a não prejudicar a efetividade e celeridade processuais”.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator